Tribunal: TJDFT
Processo: 0735011-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERO DESPACHO. EXISTÊNCIA DE JULGADOS QUE AVALIAM DECISÃO DE SUSPENSÃO. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora recorrente, contra decisão desta relatoria que não conheceu agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo a quo que determinou a suspensão do processo por novo período de 06 (seis) meses. O caso de origem versa sobre a cobrança de valores devidos em virtude da pactuação de Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST).
2. O juízo de origem considerou devida a prorrogação da suspensão processual por ter identificado a presença de prejudicialidade externa em relação a outra causa que tramita junto à 2a Vara Federal do Distrito Federal, que tem como objeto a exigibilidade dos valores devidos em virtude da celebração do tipo de contrato em questão. Sendo tal decisão um mero despacho processual, esta relatoria entendeu que o agravo de instrumento interposto não seria cabível, pelo que o rejeitou, nos termos do art. 1.001 do CPC.
3. Nas razões do seu agravo interno, a parte recorrente alega que a decisão do juiz a quo teria deferido pedido da parte recorrida, pelo que seria passível de análise em segunda instância por ter conteúdo decisório. Do mesmo modo, pontua que existem outros julgamentos desta corte que tratam da revisão de decisões que determinam a suspensão processual por prazo superior ao determinado legalmente.
4. Conforme jurisprudência firme deste tribunal, a decisão que determina a suspensão do processo tem caráter de despacho, pelo que é impassível de recurso, nos termos do art. 1001 do CPC.
5. As razões aplicadas em outros julgados desta corte não se aplicam ao caso em questão, tendo em vista as idiossincrasias do caso concreto que não atraem a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido, mantendo incólumes os termos da decisão vergastada.